Tribunal: TJMT
Processo: 0000227-26.2014.8.11.0031
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000227-26.2014.8.11.0031
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), NATALINO MELQUIADES DE OLIVEIRA - CPF: 301.770.571-49 (RECORRIDO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), WILKER CHRISTI CORREA - CPF: 913.234.101-63 (ADVOGADO), JOSE RICARDO DOS SANTOS MATIAS - CPF: 602.107.290-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERÍCIA REALIZADA NOS AUTOS – OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO ART. 22 DA LEI N. 8.880/1994 – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – LIQUIDAÇÃO ZERO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Se após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento, o magistrado se convence da ocorrência de “liquidação zero”, em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto.” (N.U 0000306-89.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que homologou os cálculos apresentados pela parte exequente e determinou a expedição de RPV em favor da parte recorrida:

“
1. Relatório.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/95.

2. Fundamentação.

A execução foi proposta visando à cobrança de valores em face da Fazenda Pública. Intimado, o executado não manifestou discordância.

Considerando que a parte executada não se opôs aos cálculos apresentados pela parte exequente, reconheço como corretos os valores indicados. Assim, inexistindo qualquer impugnação quanto ao cálculo do débito exequendo, deve ser homologado.

3. Dispositivo.

Homologo
os cálculos apresentados pela parte exequente.

Expeça-se o competente RPV e/ou Precatório devido, com fulcro no artigo 535, §3o, I e II, do CPC, com a observância do procedimento formal estabelecido pelo Tribunal de Justiça deste Estado, requisitando-se o pagamento da RPV em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra (art. 6o - Provimento 11/2017-CM).

No caso de se expedir Precatório, faça-o também pelo procedimento formal estabelecido pelo TJMT, pagando-o na ordem cronológica estabelecida pela Constituição Federal.”

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que a sentença homologou os cálculos apresentados pelo exequente de forma equivocada, visto que não observou a pericia contábil realizada em juízo, que concluiu pela inexistência de qualquer perda decorrente da URV.

No caso dos autos, verifica-se que o apelante é servidor público estadual da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso desde 1996.

Em 26 de setembro de 2013, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 561.836-RN, com repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos;

II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória”.

Assim, constata-se que o Superior Tribunal Federal entendeu que “o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público”.

No caso dos autos, as perdas salariais dos servidores, decorrentes da conversão para a URV, foram recompostas por meio da Lei Estadual no 6.528/94, a qual efetivou uma reposição superior a 11,98%, conforme se vê da documentação acostada aos autos.

Cabe ressaltar que a referida lei, cujo texto de ementa afirma que "
realinha as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras exceções
", promoveu o realinhamento dos vencimentos de todos os servidores do Executivo. Esse ajuste visava recompor as possíveis defasagens geradas pela URV.

Assim, constata-se que a Lei Estadual no 6.528/1994, em conformidade com os requisitos da Lei Federal no 8.880/1994, promoveu a recomposição salarial devida para os servidores do Executivo, eliminando a necessidade de quaisquer valores residuais.

Esse fato é corroborado pela perícia realizada nos autos (id. 242703689), que concluiu o seguinte:

“
houve incorporação e/ou reposição de eventual perda salarial que pudesse ter ocorrido na conversão do Cruzeiro Real para URV, portanto, não há, desde 1o de setembro de 1994 quaisquer diferenças devidas à exequente, em razão da promulgação da Lei Estadual 6.528/94, que compensou eventuais prejuízos decorrentes de equivocada conversão da URV
”.

Importa registra que Turma Recursal Única, ao analisar a matéria, editou a Súmula 10, firmando o entendimento de que
“Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito a pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real par Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.258, de 15/09/1994”.

Logo, diante da conclusão de que se encontram ausentes às perdas salariais provenientes da conversão dos vencimentos, não há que falar em diferenças a ser executadas, devendo ser reconhecida a liquidação zero.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Somente será devida a recomposição salarial decorrente da conversão da URV se, na liquidação de sentença por arbitramento, estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei n. 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

2. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobretudo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário.

3. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos, considerando o decidido na sentença liquidanda, e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, o qual não está, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.

4. Se, após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento, o magistrado se convencer da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto.”
(N.U 0008111-59.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

“RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ER RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA REFERENTE A URV –PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA URV –RECOMPOSIÇÃO OCORRIDA EM 1994 ACIMA DO PERCENTUAL PLEITEADO – INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAS A RECEBER – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR – CESSAÇÃO DO DIREITO DE RECEBER A DIFERENÇA DA URV – AUSÊNCIA DO DIREITO PLEITEADO – RECURSO IMPROVIDO.

Mantém-se a sentença que na fase de liquidação da sentença, chegou-se a conclusão que não existem valores a serem pagos ou implementados, resultando em liquidação no valor zero, julgou procedente a Impugnação ao cumprimento da sentença.

Se o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título específico de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, neste caso específico conforme consta na mensagem do Governador do Estado, no ofício que encaminhou o Projeto de Lei à Assembleia Legislativa, gerando reajuste em percentual superior ao pleiteado neste feito, que incorporou ao salário, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido.

Ocorrendo a reestruturação monetária da carreira cessa automaticamente para o servidor o direito de receber a diferença referente a URV como incorporação aos seus vencimentos, porquanto não há direito à percepção “ad aeternum” da referida diferença.

Recurso improvido.”
(N.U 1002010-17.2019.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020).

“RECURSO INOMINADO. RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA REFERENTE A URV. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA URV. RECOMPOSIÇÃO POR MEIO DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE OCORRIDA ACIMA DO PERCENTUAL PLEITEADO. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAS A RECEBER. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR. CESSAÇÃO DO DIREITO DE RECEBER A DIFERENÇA DA URV. AUSÊNCIA DO DIREITO PLEITEADO. RECURSO IMPROVIDO.

Mantém-se a sentença que na fase de liquidação da sentença, chegou-se a conclusão que não existem valores a serem pagos ou implementados, resultando em liquidação de valor zero, julgou procedente a Impugnação ao cumprimento da sentença.

Se o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título específico de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, neste caso específico conforme consta na mensagem do Governador do Estado, no ofício que encaminhou o Projeto de Lei à Assembleia Legislativa, gerando reajuste em percentual superior ao pleiteado neste feito, que incorporou ao salário, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido.

Ocorrendo a reestruturação monetária da carreira cessa automaticamente para o servidor o direito de receber a diferença referente a URV como incorporação aos seus vencimentos, porquanto não há direito à percepção “ad aeternum” da referida diferença.

Recurso improvido.”
(N.U 0505224-85.2014.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para reformar a sentença e julgar extinta a execução, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025